Tribunal: TJBA
Processo: 8150349-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150349-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LOPES MODESTO FILHO

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8150349-26.2021.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como Apelante,
JOS
É
LOPES MODESTO FILHO
, e como Apelado,
BANCO
DO BRASIL
S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto